Tribunal: TJSP
Processo: 2064341-98.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE ACOLHEU A IMPUGNAÇÃO. POSTERIOR MODIFICAÇÃO DA SENTENÇA PELO ACÓRDÃO, JULGANDO TOTALMENTE IMPROCEDENTE A AÇÃO RENOVATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO JUDICIAL A SER EXECUTADO NO PRINCIPAL. EVENTUAL PRETENSÃO RELATIVA A ALUGUÉIS QUE DEVE TER O CONTRATO COMO SUBSTRATO PARA A EXECUÇÃO. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA. Em sendo julgada

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE ACOLHEU A IMPUGNAÇÃO. POSTERIOR MODIFICAÇÃO DA SENTENÇA PELO ACÓRDÃO, JULGANDO TOTALMENTE IMPROCEDENTE A AÇÃO RENOVATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO JUDICIAL A SER EXECUTADO NO PRINCIPAL. EVENTUAL PRETENSÃO RELATIVA A ALUGUÉIS QUE DEVE TER O CONTRATO COMO SUBSTRATO PARA A EXECUÇÃO. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA. Em sendo julgada improcedente a ação renovatória, não há como prosseguir no correspondente cumprimento de sentença para a cobrança de diferenças, devendo eventual crédito ser cobrado por meio de execução do próprio contrato de locação.
Recurso improvido.